Tribunal: TJMT
Processo: 1006900-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006900-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), GETULIO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 091.100.621-49 (AGRAVANTE), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (AGRAVADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 e 895 DO STF – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

2. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário diante da conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 339 e em razão do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria (Tema 895/STF) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
GETULIO NEVES DE ALMEIDA
contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 895/STF).

Em síntese, a parte agravante alega que
“O TJ errou também na r. decisão denegatória, pois no recurso, o agravante identificou os dispositivos violados e demonstrou como seu deu a violação, ou seja, a revogação da justiça gratuita com prova velha e sem fato superveniente na fase execução restou por violar o art. 98 e art. 99 do CPC e art. 827 do CPC e ainda divergência com entendimento das cortes superiores., portanto temos cerceamento da ampla defesa, negativa de prestação jurisdicional e ainda falta de fundamentação declarar o seguinte(art. 5o, XXXV, LV e art. 93, IX da CF, e a questão é tema de repercussão geral do STF 339 e o v. acórdão AR 2.347/AM informativo 808 do STF.”.

Ainda, sustenta
“violações do art. 5o, XXXV, LV e art. 93, IX da CF e repercussão geral tema 339 e v. acórdão AR 2.347/AM informativo 808 do STF, conforme cópia integral que anexamos. Sobre as violações do art. 5o XXXV, LV, art. 93, IX, da CF o STJ no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1938247 - mencionou que somente o STF pode apreciar a admissibilidade sobre os dispositivos constitucionais retro, ou seja, apontamos os dispositivos violados e apresentamos os argumentos da violação. ”
.

Pretende o provimento do agravo e o seguimento do recurso extraordinário.

Tempestividade (id. 157808163).

Contrarrazões no id. 159904685.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral, diante do entendimento de que o acórdão recorrido está em conformidade com orientação do STF (Tema 339), em relação à suposta violação ao artigo 93, IX, da CF e do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria, quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, XXXV, da CF, conforme sedimentado no Tema

895/STF
.

Colhem-se os seguintes pontos relevantes para exame do agravo interno,
in verbis
:

“
Sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF

Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que não houve fundamentação no aresto recorrido quanto à tese de ausência de modificação econômica que ensejasse a revogação dos benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos.

No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Contudo, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Vejamos:

“(...) o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que a decisão agravada não comportava reforma porque o agravante, ora embargante, não lograra demonstrar sua impossibilidade financeira para arcar com o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no processo de conhecimento.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“De fato, o agravante demonstrou que nenhum dos bens apresentados para justificar a revogação do benefício são atuais ou posteriores à sentença condenatória.

Porém, se tais bens não lhe conferiam à época da propositura da ação a liquidez necessária para fazer frente às despesas processuais, isso não quer dizer que, passados mais de 7 anos, ainda se mantenha a presunção de hipossuficiência do autor, ora agravante.

Os documentos de registro dos bens de propriedade do agravante demonstram
a existência de imóveis urbanos e rurais, o que atesta alteração na sua condição econômico-financeira e afasta a presunção de hipossuficiência financeira da parte anteriormente beneficiada, fazendo cessar o motivo para manutenção da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados
”. (sem grifos no original)

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu pela manutenção da decisão, que revogou o benefício anteriormente concedido ao embargante.

No que diz respeito às alegações de que os bens de propriedade do embargante já existiam anteriormente não afasta o fato de que, se antes não apresentavam liquidez, agora os mesmos imóveis geram renda ao embargante, o que demonstra a alteração do seu estado financeiro, ainda que os bens sejam os mesmos.

O embargante alega ainda ser pessoa idosa e doente, porém os recibos de tratamentos médicos que colaciona são datados dos longínquos anos de 2008 a 2010. Assim, passados mais de 12 anos daqueles eventos, não há como afirmar que ainda seja necessário dispender aquele montante com tratamentos médicos. (...)” (id 139216676)

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.

Violação ao artigo 5o, inciso XXXV da CF – Ausência de repercussão geral

A parte recorrente sustenta a existência de ofensa ao art. 5o, XXXV da Constituição Federal (violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição).

No julgamento do RE 956302 RG/GO (Tema 895) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.

(STF - RE: 956302 GO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/05/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/06/2016)

Diante desse quadro, ante o não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de inadmissão do recurso neste ponto. ” (id. 153348684)

É certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.
2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.
3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019).

Assim, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.
Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
Agravo interno a que se nega provimento.”
(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação dos Temas 339 e 895 do STF, mas apenas reiterado as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Ressalte-se que a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, tampouco faz distinção ou demonstra o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação dos Temas 339 e 895 do STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “a", do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023